Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-36.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIDO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO AUTOR. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação, interposta contra sentença, a qual extinguiu o processo por abandono da causa por mais de trinta dias, nos termos do art. 485, III, do CPC.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os advogados do apelante foram intimados para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.
3. Conforme o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 3.1. A doutrina esclarece, “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações das partes, conforme o caso, com os fatos, as provas e o direto aplicável” e que “é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 9. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, pág. RL-1.57). 3.2. Apesar das alegações do apelante, não se verifica o perigo na demora, sobretudo pela ausência de perfectibilização da relação processual. 3.3. Indefere-se o pedido de antecipação da tutela recursal.
4. Nos termos do art. 485, III, do CPC, o abandono da causa caracteriza-se pela inação da parte autora ao deixar de realizar atos processuais por mais de trinta dias. Após esse prazo, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, bem como a intimação do seu advogado, a fim de impulsionar o feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo. 4.1. Precedente Turmário: “A configuração do abandono de causa previsto no art. 485, inciso III, do CPC, demanda a inércia do autor em realizar atos processuais por mais de trinta dias e, após transcorrido esse prazo, a intimação pessoal da parte autora e a intimação do respectivo patrono, para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.” (07057331120228070018, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE de 26/1/2024).
5. A intimação pessoal do apelante é fato incontroverso, admitido nas razões do próprio recurso. 5.1. Sobre a necessidade de intimação dos advogados do apelante, o CPC dispõe: “Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” (art. 272, § 5o). 5.2. Na espécie, há requerimento prévio do apelante para as intimações serem feitas exclusivamente em nome dos advogados indicados na petição inicial. 5.3. Nada obstante, o juízo de origem determinou apenas a intimação pessoal do apelante para dar andamento ao feito. 5.4. Afasta-se o abandono da causa.
6. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem para o trâmite regular do feito. 6.1. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
7. Recurso provido.